Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. VINCULAÇÃO DA PROPOSTA. INDUÇÃO A ERRO CAUSADA POR CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. CABÍVEL.
1. Não há que se falar em danos morais quando não comprovada a ocorrência de constrangimento hábil a causar prejuízos à imagem ou negativação do nome do consumidor, sobretudo quando a reparação à lesão sofrida já é obtida com a obrigação de honrar a proposta apresentada ao consumidor com a redução de parcela e crédito prometido.
2. É devida a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que o pagamento indevido provém de contratação em desconformidade com a proposta de portabilidade aceita pelo consumidor.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.